Tribunal: TJMT
Processo: 1009467-71.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009467-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE SANTOS DA SILVA - CPF: 865.796.492-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR DE JESUS SOUZA SILVA (VÍTIMA), EDILSON PINHEIRO DA PAZ - CPF: 042.835.963-96 (VÍTIMA), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), EDILSON PINHEIRO DA PAZ - CPF: 042.835.963-96 (PACIENTE), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO
PACIENTE: EDILSON PINHEIRO DA PAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - CUSTÓDIA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão aos motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.

No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública,
em especial pela gravidade do delito
e a periculosidade do paciente – circunstâncias essas que demonstram a necessidade premente de resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009467-71.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO
PACIENTE: EDILSON PINHEIRO DA PAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Jekson Da Silva Santos Monteiro
em favor de
EDILSON PINHEIRO DA PAZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra que o paciente foi preso preventivamente em
4/1/2021
, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Após o trâmite processual de praxe, o paciente restou pronunciado, quando a prisão preventiva foi mantida, mediante simples remição aos motivos que autorizaram a sua decretação.

Neste contexto, sustenta que a mera remissão à manutenção da prisão preventiva, pelos motivos da decretação anterior, sem a exposição de quais seriam esses fundamentos, não constitui metodologia válida. Aduz que não estão demonstrados os riscos processuais decorrentes da liberdade do beneficiário, figurando-se a medida constritiva como punição antecipada.

Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão,

e por consequência a revogação da prisão cautelar. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante

ID. N.

89499977.

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo
a quo
, esclarecendo que
em 02 de junho de 2021, o paciente foi intimado da sentença de pronúncia, ocasião que informou não ter interesse em recorrer,
consoante
ID.
N.
90323453.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,
conforme ID. N.
90908960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO
PACIENTE: EDILSON PINHEIRO DA PAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na carência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia que manteve a prisão cautelar do paciente.

Extrai-se da denúncia que o paciente na data de 25 de dezembro de 2020, no imóvel situado na Rua Rubi, nº 970, no Bairro Tessele Junior II, Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
imbuído de animus necandi
(intenção de matar), movido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Edimar de Jesus Souza Silva,
seu sobrinho
, com disparos de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, de uso permitido, que portava sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ao acolher a representação da Autoridade Policial o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, ante a
gravidade concreta do delito
, consoante fragmento da decisão, (id.
89167959)

in verbis:

“(...)

Trata-se de representação policial para a decretação da prisão preventiva de
Edilson Pinheiro da Paz
, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da representação que, na data de 25/12/2020, a Polícia Militar recebeu a denúncia de tentativa de homicídio, diligenciando ao local dos fatos, tendo os envolvidos sido socorridos.

Consta, ainda, que Geovane Santos da Silva compareceu ao Batalhão e relatou que Edimar de Jesus Souza Silva e Edilson Pinheiro da Paz haviam discutido em uma confraternização e que o representado teria saído do local e retornado em posse de uma arma de fogo, tendo efetuado disparados contra a vítima e sobrinho Edimar de Jesus Souza Silva.

Há o relato de que o custodiado Geovane Santos da Silva tomou a arma e efetivou disparos contra Edilson Pinheiro da Paz e, em seguida, apresentou-se à Polícia com a arma de fogo usada.

O Ministério Público manifestou pela prisão preventiva de Edilson Pinheiro da Paz por entender que restaram preenchidos os requisitos legais (Id. 46617646).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria
fumus boni iuris
com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.

No caso em tela, restam demonstrados os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado, conforme passo a analisar.

A prova da materialidade e os indícios da autoria do crime imputado são inequívocos, haja vista o conteúdo dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, consoante se infere do caderno investigativo.

As testemunhas Silvanilda Queiros Silva, Danilo Pinheiro da Paz, Ester Lopes de Brito afirmaram que presenciaram a discussão havida entre a vítima e o representado que, por sua vez, saiu do local da confraternização e
retornou em posse de arma de fogo e efetuou 02 (dois) disparos que vieram a atingir a vítima Edimar, conforme termo de declarações prestadas em sede policial
(Id. 46615777 – pág. 15/20), além da própria declaração prestada pelo custodiado Geovane Santos da Silva (Id. 46615777 – pág. 21/23).

Ademais, a Polícia logrou apreender a arma utilizada e, ainda, há a confirmação da hospitalização tanto da vítima Edimar de Jesus Souza Silva quanto do representado Edilson Pinheiro da Paz.

Portanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti, vez que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Outrossim, a prisão preventiva do conduzido visa à garantia da instrução criminal, a fim de evitar que o representado ameace vítima e testemunhas, extremamente abaladas pela violência implementada, bem como a ordem pública, seriamente abalada pela grave conduta, perpetrada contra o próprio sobrinho, durante a confraternização natalina, o que reforça a necessidade de sua segregação preventiva

Diante do exposto e em consonância com a manifestação ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
Edilson Pinheiro da Paz
, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis,
nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, julgo Procedente a Denúncia, para:

- PRONUNCIAR o acusado EDILSON PINHEIRO DA PAZ, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e no artigo 14, da Lei nº. 10.826/2003;

(...)

Tendo em vista que o acusado
Edilson Pinheiro da Paz
permaneceu preso durante toda a tramitação processual, e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, cujos fundamentos fazem parte integrante da presente decisão (fundamentação
per relationem),
mantenho-o
preso no caso de eventual recurso. (...)”

Na hipótese, verifica-se que o Juiz sentenciante manteve a prisão cautelar, na decisão de pronúncia, porque
subsistiam os fundamentos que a justificaram.

Com efeito, da mera leitura da decisão acima transcrita, verifica-se que a constrição cautelar encontra-se amparada em elementos concretos apontados pelo Juízo singular,
em especial a gravidade do delito
e também, como forma de assegurar a instrução processual, preservando a prova oral. Tais premissas não são ilegais, tampouco estão superadas, mostrando-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva.

Nessa direção, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NOVO TÍTULO. PERICULOSIDADE DO RÉU.
MODUS OPERANDI DA AÇÃO DELITUOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

(...)

2. A constrição cautelar encontra-se amparada em elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, em especial a periculosidade do paciente e
a gravidade do delito - evidenciadas pelo modus operandi do crime, qual seja, homicídio de uma criança de apenas 9 anos de idade,
mediante estrangulamento (mata leão) - cuja crueldade exsurge pela premeditação, frieza, dissimulação e pelo intenso sofrimento causado à vítima, circunstâncias essas que demonstram a necessidade premente de resguardar a ordem pública.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4.

Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(RHC 93.880/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”

Por outro lado, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva
invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, vale registrar que as supostas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

Por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021